Tribunal: CARF
Processo: 16327.721243/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721243/2013-65
ACÓRDÃO
1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (SUCESSORA
POR INCORPORAÇÃO DO CNPJ No 61.510.574/0001-02)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
QUANTO
AO
RESP
1.140.956/SP - Tema/Repetitivo 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem
a aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário quanto às arguições de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de Oliveira Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 16-75.575 - 8a Turma
da DRJ/SPO, Sessão de 27 de janeiro de 2017, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Em conseqüência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias foi lavrado, em 29/11/2013, contra a contribuinte acima identificada, o
Auto de Infração relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 95
a 99) para formalização do crédito tributário nele estipulado, referente ao fato
gerador ocorrido em 31/12/2008, no valor total de R$ 2.489.892,84, a título de
CSLL. A ciência da autuação ocorreu em 29/11/2013, conforme consignado no
próprio corpo do auto de infração.
2. A fiscalização apurou os seguintes fatos e infrações, conforme disposto no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 82/90):
* A Santander S.A. Corretora de Câmbio e Títulos, doravante denominado
somente de Santander CCT, CNPJ 61.510.574/0001-02 foi incorporada, em 2010
pela Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
- CNPJ
51.014.223/0001-49, conforme ata da AGE de 31/03/2010, não tendo sido porém,
dado baixa no CNPJ até esta data.
* Em 16 de junho de 2008 a contribuinte interpôs o mandado de segurança n°
2008.61.000.141.999 com pedido de liminar pedindo que fosse determinado à
União se abster da exigência da. CSLL à alíquota estabelecida pelo artigo 17 da MP
413/2008, inclusive para as antecipações periódicas da CSLL, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, II do CTN.
* Em 17/06/2008 a liminar foi indeferida. Em 23/07/2008 a sentença de 1a
instância julgou improcedente o pedido. Em 31/03/2011, Acórdão do TRF da 3a
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
3
Região negou provimento à apelação dos autores. Em 02/06/2011 foram
rejeitados os embargos de declaração interpostos pelos autores.
* O lançamento de ofício objeto do presente Termo de Verificação Fiscal é para
constituir o valor de CSLL apurado no ajuste referente à ação judicial MS
2008.61.000.141999, suspenso por depósito judicial.
* Em que pese a contribuinte ter declarado em DCTF parte dos depósitos judiciais,
como se tratam de estimativas mensais, correspondentes portanto à antecipação
do devido no ajuste anual, a cobrança só pode ocorrer em relação ao imposto
devido e não em relação às estimativas declaradas (arts. 15 e 16 da IN SRF no 93,
de 1997).
* Com relação à multa de ofício, o artigo 63 da Lei 9.630/1996 diz que na
constituição de crédito-tributário, relativo a tributo de competência da União,
cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do artigo 151
do CTN, não caberá lançamento de multa de ofício.
* Tendo em vista que o depósito judicial referente ao ajuste não foi declarado em
DCTF, onde seria alocado no correspondente período de apuração, e como os
depósitos de estimativas declarados em DCTF não extinguem o crédito tributário,
será. feito lançamento de ofício sem a multa de ofício e sem os juros de mora, nos
termos da súmula 5 do CARF.
Irresignada com o lançamento, a interessada, por intermédio de seus advogados e
procuradores (Procuração às fls. 140/145), apresentou, em 26/12/2013, a
impugnação de fls. 105/136, acompanhada dos documentos de fls 137 a 166. Na
peça de defesa a interessada alega, em síntese, o seguinte:
a) No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (entre os quais
está incluída a CSLL), quando o contribuinte, verificando a ocorrência do fato
gerador, calcula o montante devido e realiza o depósito judicial, ele constitui
definitivamente o crédito tributário, nos termos do artigo 150 do Código
Tributário Nacional.
b) Isso porque, nessa hipótese, verifica-se a "típica atividade exercida pelo
contribuinte" (que, de acordo com o mencionado dispositivo, representa um ato
de lançamento), na qual o depósito do tributo equivale ao pagamento antecipado
e o substitui.
c) Assim, tendo em vista que, quando há depósito judicial o crédito tributário é
constituído pelo contribuinte ("autolançamento") é desnecessário e indevido o
lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal, conforme ocorrido no
presente caso.
d) Com relação às hipóteses de depósito integral em juízo, o Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou pela invalidade do ato
administrativo que objetiva o seu lançamento (acórdão registrado sob o n°
2009/0089753-9 - RESP n° 1140956).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
4
e) O CARF, seguindo a disposição expressa do artigo 62-A1 do seu regimento
interno, também tem se posicionado da mesma forma.
f) Verifica-se, portanto, que o Sr. Agente Fiscal se equivocou ao lavrar o auto de
infração ora combatido, uma vez que o Impugnante já havia efetuado o depósito
integral do valor exigido, garantindo o débito em juízo e, por consequência,
constituindo-se verdadeiro lançamento por homologação.
g) Assim, é evidente a desnecessidade e a nulidade do lançamento objeto do
presente processo, uma vez que o crédito tributário já havia sido constituído com
o depósito judicial efetuado pelo Impugnante, motivo pelo qual se aguarda o seu
cancelamento por essa E. Turma Julgadora.
h) No presente caso, está claro que o auto de infração não teve finalidade alguma,
pois, repita-se, os depósitos realizados já haviam constituído o crédito tributário
objeto do auto de infração ora combatido.
i) Apenas para efeito de argumentação, caso o Impugnante não obtenha êxito na
demanda judicial, o valor por ele depositado nos autos do processo judicial, será
convertido em renda da União, o que, como consequência, extinguirá o crédito
tributário em questão.
j) Não tendo o Impugnante renunciado expressamente à via administrativa,
requer-se que essa E. Turma Julgadora aprecie todos os argumentos de mérito
adiante expostos, e que demonstram, inequivocamente, a necessidade de
cancelamento do auto de infração originário do presente processo administrativo.
k) Não pretende o Impugnante que esta E. Turma Julgadora declare a
inconstitucionalidade da Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na lei n°
11.727/2008), uma vez que somente o Poder Judiciário tem competência para
tanto. O que se requer na presente impugnação é a aplicação dos princípios
constitucionais que norteiam a tributação, pois a observância destes princípios é
obrigatória a todos os agentes públicos, sejam eles membros do Poder Executivo,
Poder Legislativo, ou Poder Judiciário.
l) O que se requer a esta E. DRJ é que se determine a aplicação de tais princípios e
conceitos quando do julgamento da presente impugnação, de modo a contornar a
controvérsia gerada, bem como que seja aplicada adequadamente a totalidade do
ordenamento jurídico, reconhecendo-se, com isso, a supremacia da Constituição
Federal, que em hipótese alguma pode ser afastada.
m) O que se requer, com as razões acima apresentadas, é tão somente que, caso
se entenda que a Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na lei n°
11.727/2008), não se coaduna com dispositivos constitucionais vigentes à época
de sua edição, deixe de aplicá-la. Ou seja, retire a sua eficácia para aplicar o
dispositivo constitucional, mas não que se declare a inconstitucionalidade de
dispositivo da referida lei, já que esta tarefa é exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
5
n) Há flagrante ofensa ao princípio da referibilidade e, por consequência, à
Constituição Federal, no que diz respeito à majoração de alíquota da CSLL, pela
MP n° 413/08, posteriormente convertida na Lei n° 11.727/2008.
o) A remissão à equidade, cuja noção está atrelada à ideia de justiça e de
equilíbrio, denota que a Constituição Federal estabeleceu amarras que vinculam a
exação a eventual benefício a ser fruído, ainda que indiretamente, pelo
contribuinte. Em outras palavras, tal comando constitucional estabelece a
necessidade de correlação entre o desembolso suportado pelo contribuinte e o
benefício, ainda que indireto, posto à sua disposição em razão dessa despesa.
p) O tratamento desigual aos contribuintes se justifica em razão dos quatro
fatores previstos expressamente pelo § 9o, do art. 195 da Constituição Federal: a)
atividade econômica; b) utilização intensiva de mão-de-obra; c) porte da empresa;
ou d) condição estrutural do mercado de trabalho.
q) No caso da MP no 413/08 (convertida na Lei no 11.727/2008), o escopo foi
majorar a arrecadação da União, e assim, fazer frente à perda decorrente da
impossibilidade de exigência da CPMF a partir de 2008.
r) A medida provisória também padece de vício formal, já que estavam ausentes
os requisitos de relevância e urgência.
s) O art. 246 da Constituição Federal veda a edição de medidas provisórias para
regulamentação de artigo da Constituição que tenha sido alterado por Emenda
Constitucional promulgada entre 1/1/1995 e 12/9/2001. Considerando que o § 9o
do art. 195 teve sua redação alterada em 1988, pela EC no 20/98, sua
regulamentação pela MP no 413/08 ofende ao art. 246 da CF.
t) A majoração das alíquotas ofende os princípios da irretroatividade e
anterioridade. Para o aumento da contribuição social, aplica-se a regra geral do
art. 150, III, a e b.
u) Ainda que a turma julgadora não aprecie a questão de mérito, é de rigor o
sobrestamento do presente feito até que seja proferida decisão de mérito no
Mandado de Segurança no 0014199-60.2008.4.03.6100.
v) Deve ser aplicado subsidiariamente o art. 265, IV, do Código de Processo Civil,
ao processo administrativo.

A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
6
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo
para frente (Princípio da Oficialidade).
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. NOTA PGFN/CRJ/No
1.114/2012.
O depósito do montante integral impede apenas os atos de cobrança posteriores
ao lançamento. Ainda que desnecessário, não há óbice legal para a constituição
do crédito tributário por meio de lançamento de ofício na hipótese de suspensão
da exigibilidade do crédito por depósito do montante integral.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO JUDICIAL. OCORRÊNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência.
LEI INCONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE EFICÁCIA. AGENTES DO PODER EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os agentes administrativos não dispõem de competência para apreciar a lei
segundo critério constitucionais, devendo, no caso em que entenda haver
inconstitucionalidade, provocar a autoridade hierarquicamente superior a
respeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...) II - PRELIMINARMENTE
II.l - Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração - Depósito Judicial
Integral
Conforme reconhecido pelo Sr. Agente Fiscal ao lavrar o auto de infração
originário deste processo administrativo, o crédito tributário em discussão é
objeto de questionamento judicial pela Recorrente (Mandado de Segurança n°
0014199 60.2008.4.03.6100) e tem seu montante discutido integralmente
depositado em juízo.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
7
Assim, a Recorrente, na sua Impugnação, demonstrou que, ao efetuar o depósito
judicial, constituiu o crédito tributário, nos termos do artigo 150 do CTN8, sendo,
pois, nulo o auto de infração combatido.
Não obstante, a DRJ, por meio da decisão recorrida, manifestou seu
entendimento no sentido de que o depósito judicial do montante controvertido
não seria suficiente para constituir o crédito tributário e impedir a lavratura do
auto de infração. Veja-se:
(...)E há uma razão para isso, o dispositivo legal supramencionado abarca apenas e
tão somente casos em que não há prévia constituição do crédito tributário,
circunstância, que, conforme demonstrado, é notadamente distinta do presente
caso, na qual o crédito tributário foi previamente constituído mediante depósito
judicial. Trata-se de silêncio eloquente da norma.
Deste modo, não existindo previsão legal acerca da possibilidade de se lavrar
auto de infração na hipótese do crédito tributário ter sido integralmente
depositado em juízo, verifica-se, novamente, a total improcedência do
lançamento fiscal, à luz do princípio da estrita legalidade.
Ante o exposto, mister se faz a reforma da decisão recorrida, com o consequente
reconhecimento da nulidade do auto de infração originário do presente processo
administrativo, cancelando-se integralmente a exigência fiscal, ou o
reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação.
II.2 - Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa
Ainda que este E. CARF não admita os argumentos trazidos no tópico anterior, o
que se alega a título meramente argumentativo, passa-se a demonstrar que, de
igual modo, deve ser reformada a decisão recorrida, cancelando-se o auto de
infração que deu origem a este processo administrativo. Antes, porém, faz-se
necessário trazer alguns esclarecimentos preliminares acerca da inexistência de
renúncia, pela Recorrente, à discussão na esfera administrativa.
De acordo com o entendimento adotado pela DRJ, na decisão recorrida, as
alegações de mérito trazidas na Impugnação não poderiam ser conhecidas, uma
vez que já seriam objeto do Mandado de Segurança n° 0014199-
60.2008.4.03.6100 (antigo n° 2008.61.00.014199-9). Para tanto, se limita a
decisão recorrida em simples e tão somente transcrever o suposto entendimento
do Parecer Cosit n° 07/2014, sem qualquer fundamentação e justificativa sobre
sua aplicabilidade ao presente caso. Confira-se:
(...)Assim, não tendo a Recorrente renunciado à via administrativa, requer-se que
este E. CARF aprecie os argumentos de mérito que serão a seguir expostos, e que
demonstram, inequivocamente, a necessidade de reforma da decisão recorrida e,
consequente, o cancelamento do auto de infração originário do presente
processo administrativo.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
8
Assim, além das alegações acima transcritas, a recorrente sustentou: III.l - Da
Inconstitucionalidade, pela Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n° 11.727/2008), de
Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições Financeiras; III.3 - Ofensa aos Princípios da
Irretroatividade e Anterioridade; III.3 - Da Necessidade de Sobrestamento do Processo
Administrativo, e concluiu com o seguinte pedido

IV - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente sejam acolhidas as razões de fato e
de direito ora aduzidas, que levarão à reforma da decisão recorrida,
reconhecendo-se a improcedência integral da autuação em questão, extinguindo-
se, por consequência, o crédito tributário de CSLL.
Por fim, na remota hipótese de prevalecer o entendimento de não se analisar o
mérito submetido à esfera judicial, o que se alega apenas a título argumentativo,
requer a Recorrente o sobrestamento do presente processo até que seja
proferida decisão definitiva de mérito nos autos do Mandado de Segurança n°
001419960.2008.4.03.6100 (antigo n° 2008.61.00.014199-9).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da preliminar de Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração - Depósito Judicial Integral

A priori, a recorrente suscitou preliminar de Lavratura do Auto de Infração em razão
do depósito judicial integral nos seguintes termos:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
9

II.l - Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração - Depósito Judicial
Integral
Conforme reconhecido pelo Sr. Agente Fiscal ao lavrar o auto de infração
originário deste processo administrativo, o crédito tributário em discussão é
objeto de questionamento judicial pela Recorrente (Mandado de Segurança n°
0014199 60.2008.4.03.6100) e tem seu montante discutido integralmente
depositado em juízo.
Assim, a Recorrente, na sua Impugnação, demonstrou que, ao efetuar o depósito
judicial, constituiu o crédito tributário, nos termos do artigo 150 do CTN8, sendo,
pois, nulo o auto de infração combatido.
Não obstante, a DRJ, por meio da decisão recorrida, manifestou seu
entendimento no sentido de que o depósito judicial do montante controvertido
não seria suficiente para constituir o crédito tributário e impedir a lavratura do
auto de infração. Veja-se:
(...)E há uma razão para isso, o dispositivo legal supramencionado abarca apenas e
tão somente casos em que não há prévia constituição do crédito tributário,
circunstância, que, conforme demonstrado, é notadamente distinta do presente
caso, na qual o crédito tributário foi previamente constituído mediante depósito
judicial. Trata-se de silêncio eloquente da norma.
Deste modo, não existindo previsão legal acerca da possibilidade de se lavrar
auto de infração na hipótese do crédito tributário ter sido integralmente
depositado em juízo, verifica-se, novamente, a total improcedência do
lançamento fiscal, à luz do princípio da estrita legalidade.
Ante o exposto, mister se faz a reforma da decisão recorrida, com o consequente
reconhecimento da nulidade do auto de infração originário do presente processo
administrativo, cancelando-se integralmente a exigência fiscal, ou o
reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação.

No que diz respeito ao preliminar acima transcrita, entendo que deve ser rejeitada
de plano, tendo em vista que as questões debatidas não são hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto 70.235/72, uma vez que não se identifica cerceamento do direito de defesa ou
incompetência da autoridade fiscal que lavrou o Auto de Infração ora combatido.
Ademais, o ponto controvertido que remanesce da presente demanda trata da
análise de o Auto de Infração relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 95 a
99) para formalização do crédito tributário nele estipulado, referente ao fato gerador ocorrido em
31/12/2008, no valor total de R$ 2.489.892,84, a título de CSLL.
Para melhor compreensão, passa-se a transcrever excertos relevantes do TVF (fls.
82/90):
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
10
(...)* Em 16 de junho de 2008 a contribuinte interpôs o mandado de segurança n°
2008.61.000.141.999 com pedido de liminar pedindo que fosse determinado à
União se abster da exigência da. CSLL à alíquota estabelecida pelo artigo 17 da MP
413/2008, inclusive para as antecipações periódicas da CSLL, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, II do CTN.
* Em 17/06/2008 a liminar foi indeferida. Em 23/07/2008 a sentença de 1a
instância julgou improcedente o pedido. Em 31/03/2011, Acórdão do TRF da 3a
Região negou provimento à apelação dos autores. Em 02/06/2011 foram
rejeitados os embargos de declaração interpostos pelos autores.
* O lançamento de ofício objeto do presente Termo de Verificação Fiscal é para
constituir o valor de CSLL apurado no ajuste referente à ação judicial MS
2008.61.000.141999, suspenso por depósito judicial.
(...)* Com relação à multa de ofício, o artigo 63 da Lei 9.630/1996 diz que na
constituição de crédito-tributário, relativo a tributo de competência da União,
cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do artigo 151
do CTN, não caberá lançamento de multa de ofício.
* Tendo em vista que o depósito judicial referente ao ajuste não foi declarado em
DCTF, onde seria alocado no correspondente período de apuração, e como os
depósitos de estimativas declarados em DCTF não extinguem o crédito tributário,
será. feito lançamento de ofício sem a multa de ofício e sem os juros de mora,
nos termos da súmula 5 do CARF.

O Acórdão recorrido manteve inalterada a decisão da DRF reafirmando o
lançamento nos seguintes termos:
6. A impugnante traz à colação a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo, proferida nos autos do RESP n° 1.140.956/SP (acórdão
registrado sob o n° 2009/0089753-9).
6.1. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014 regulamenta o disposto nos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002(alterado pela Lei no 12.844/2013), os
quais preveem a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) às
decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em Recursos
Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais
Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
6.2. Nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, a
manifestação da PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a
delimitação da matéria decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre
questões suscitadas pela RFB.
6.3. Não haverá a vinculação da RFB nas matérias em que a PGFN decidir
continuar contestando e recorrendo, mesmo tendo havido julgamento
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
11
desfavorável à Fazenda Nacional sob os ritos da Repercussão Geral ou dos
Recursos Especiais Repetitivos.
Nestas hipóteses, também será emitida uma Nota Explicativa pela PGFN,
conforme dispõe o caput do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
explicitando os motivos da não vinculação.
6.4. Por conseguinte, para dirimir este item da impugnação, basta transcrevermos
o entendimento da PGFN sobre os efeitos da decisão proferida neste recurso
especial. Tal entendimento consta da NOTA PGFN/CRJ/No 1.114/2012, que a
seguir reproduzimos:
(...)DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o ponto controvertido da
interpretação do repetitivo acima diz respeito aos efeitos do depósito judicial
em relação ao lançamento do tributo. Isto porque, nos Pareceres CAT 941/2007,
796/2011 e 232/2012, a PGFN consolidou o entendimento de que o depósito do
montante integral em ações que discutam a cobrança de crédito tributário não
impede o lançamento, mas apenas o torna desnecessário. No entanto, a Corte
pareceu consignar que o depósito também impediria o lançamento. Percebe-se
que faltou técnica no uso dos termos pelo julgador na ementa da decisão. O
melhor é fazer a exegese do julgado no sentido de que o depósito impede os
atos de cobrança posteriores ao lançamento.
(disponível
em
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-
rapido/legislacao/decisoes-vinculantes
do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-
recursos-repetitivos/arquivos-e imagens/nota_pgfn_crj_n_1114_2012.pdf)"
6.5. Por conseguinte, deve ser afastada a alegação da impugnante com base no
entendimento da PGFN de que o depósito do montante impede apenas os atos de
cobrança posteriores ao lançamento. Ainda que desnecessário, não há óbice legal
para a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício na
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito por depósito do montante
integral.

Nesse sentido, tendo em vista que mesmo entendo ser matéria de mérito cabe a
esclarecer que no âmbito deste Conselho muito se discutiu a respeito da desnecessidade do litígio
sobre a subsistência do auto de infração desta natureza, posto que na hipótese de decisão final
desfavorável ao Recorrente na medida judicial em curso, os depósitos judiciais seriam convertidos
em renda da União com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, VI
do CTN, ao passo que eventual provimento do recurso especial da PFN acarretará apenas o
sobrestamento do auto de infração, até a finalização da discussão judicial correlata, visto a
impossibilidade de a PFN ajuizar ação de execução fiscal no caso concreto (com suspensão da
exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN).
Nesse contexto de debate, o CARF pacificou o assunto e editou a Súmula CARF 165
nos seguintes termos:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
12
Súmula CARF no 165 (...) – vigência em 16/08/2021:
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-
004.303, 1201-002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-
010.010, 9101-004.306 e 3301-006.065.

Portanto, prevaleceu no âmbito do CARF a expressa possibilidade da formalização
do lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente realizado para fins
de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo que é a hipótese dos presentes autos, uma vez que o
Auto de Infração que formalizou o lançamento (e-fls. 95/100) não acresceu qualquer multa e a
exigibilidade do crédito estava suspensa. Destaca-se ainda que a aplicação da Súmula é de
observância obrigatória pelo Conselheiro nos termos do artigo 85, VI do RICARF.
Apenas para corroborar tal entendimento, vale salientar ainda que a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais enfrentou matéria idêntica em razão do Acórdão no 9101-
006.313 e 9101-006.314, ambos julgados na sessão de 15 de setembro de 2022 com idêntico teor
a matéria aqui enfrenta em que este relator passa a transcrever também como razão de decidir do
presente decisium:

Voto
(...)Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da
jurisprudência do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está
condicionada ao atendimento do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo
especial destaque a necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial,
in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
13
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias
de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF
no 329, de 2017)(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)Como se verifica, a demonstração de divergência jurisprudencial deve ser feita
por meio da indicação de um precedente paradigma, sendo que não servem de
paradigma, por exemplo, acórdão que contrariar decisão definitiva do STJ julgada
no regime de recurso repetitivo e acórdão que contrariar Súmula do CARF.
No caso, muito embora a decisão recorrida tenha indicado ter se baseado em
decisão do STJ proferida em sede de recurso repetitivo, a pretensão da Fazenda
Nacional com seu recurso especial é exatamente discutir o alcance de referida
decisão do STJ, fazendo o devido distinguishing quanto ao caso dos autos.
A decisão recorrida cancelou o auto de infração em razão da existência de
depósito judicial, com fundamento, dentre outros, no Tema/Repetitivo 271, que
teve a seguinte tese firmada (grifamos):

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.

Os acórdãos paradigma, por outro lado, fazem distinguishing quanto a referido
repetitivo do STJ, indicando que aquela decisão não contemplou a hipótese de
lançamento de ofício com a exclusiva finalidade de prevenir a decadência,
reconhecendo expressamente a suspensão da exigibilidade dos créditos
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
14
constituídos em virtude da existência de depósitos judiciais e corretamente se
abstendo de aplicar penalidade ao sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
Mérito
O crédito tributário objeto do presente processo foi constituído com exigibilidade
suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e decisão
proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada n° 2007.61.00.034905-3, com
valor posteriormente transferido para os autos da Ação Ordinária n°
2008.61.00.001989-6.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido este
CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em sessão de 6 de
agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a
jurisprudência do CARF nos termos do distinguising pretendido pela Fazenda
Nacional em seu recurso especial:

Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

De se notar que o paradigma 9202-004.303 é, inclusive, acórdão precedente deste
enunciado sumular.
Assim, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à sua pretensão de reforma do
acórdão recorrido.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, bem como de que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP não alterou esse panorama, não se podendo
cogitar da impossibilidade ou proibição de que a autoridade tributária
competente proceda ao ato do lançamento para prevenir a decadência,
naturalmente desde que se adote, todas as cautelas legais no sentido da
manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (inclusive porque
prevista no artigo 151, II, CTN) e e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo.
A Fazenda Nacional pede em seu recurso especial o restabelecimento do
lançamento em sua integralidade.
Não obstante, a decisão recorrida deixa claro que o acolhimento do pedido de
nulidade do lançamento em virtude da existência de depósito integral é realizado
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
15
em sede de análise de questão preliminar, e quando examina os pleitos referentes
à incidência de juros o faz exclusivamente para o fim de reiterar a aplicação do
Repetitivo do STJ, que agora se decide não ser aplicável ao caso.
Por enquanto, a competência desta 1a Turma da CSRF se exaure ao decidir acerca
da divergência jurisprudencial posta para análise. Neste sentido, decide-se, aqui,
que a tese decidida pelo Repetitivo do STJ (REsp 1.140.956/SP) não é aplicável ao
caso de lançamento realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF 165.
Há, porém diversos outros pleitos formulados no recurso voluntário, que
deixaram de ser analisados em virtude de a Turma a quo ter acolhido a preliminar
de nulidade acima referida.
Assim, uma vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o
lançamento em questão não é nulo, devem os autos retornar à Turma a quo para
julgamento das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Considerando que o pedido formulado pela Fazenda Nacional foi de
restabelecimento integral da autuação, o provimento do presente recurso é
parcial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões
de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos
do processo eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos ao colegiado a quo.(...)

Na mesma esteira da decisão acima, conforme registrado no TVF, a Autoridade
Fiscal lavrou o AI em tela, para formalizar a constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ do
ano-calendário de 2008, em função da discussão judicial travada nos autos do Mandado de
Segurança n° 0014199 60.2008.4.03.6100) e tem seu montante discutido integralmente
depositado em juízo.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido,
conforme já mencionado, este CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em
sessão de 6 de agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a
jurisprudência do CARF nos termos do distinguising pretendido pela Fazenda Nacional. Assim, uma
vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o lançamento em questão não é nulo,
pelo que se rejeita a preliminar suscitada.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
16

Da Preliminar de Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa

A recorrente também suscita preliminar de inexistência de Renúncia à Esfera
Administrativa nos seguintes termos:

II.2 - Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa
Ainda que este E. CARF não admita os argumentos trazidos no tópico anterior, o
que se alega a título meramente argumentativo, passa-se a demonstrar que, de
igual modo, deve ser reformada a decisão recorrida, cancelando-se o auto de
infração que deu origem a este processo administrativo. Antes, porém, faz-se
necessário trazer alguns esclarecimentos preliminares acerca da inexistência de
renúncia, pela Recorrente, à discussão na esfera administrativa.
De acordo com o entendimento adotado pela DRJ, na decisão recorrida, as
alegações de mérito trazidas na Impugnação não poderiam ser conhecidas, uma
vez que já seriam objeto do Mandado de Segurança n° 0014199-
60.2008.4.03.6100 (antigo n° 2008.61.00.014199-9). Para tanto, se limita a
decisão recorrida em simples e tão somente transcrever o suposto entendimento
do Parecer Cosit n° 07/2014, sem qualquer fundamentação e justificativa sobre
sua aplicabilidade ao presente caso. Confira-se: (...)Assim, não tendo a Recorrente
renunciado à via administrativa, requer-se que este E. CARF aprecie os
argumentos de mérito que serão a seguir expostos, e que demonstram,
inequivocamente, a necessidade de reforma da decisão recorrida e, consequente,
o cancelamento do auto de infração originário do presente processo
administrativo.

Antes de qualquer análise a respeito da preliminar de inexistência de renúncia à
esfera administrativa, vale destacar a ausência de concomitância entre o objeto controvertido
inserto no presente processo que trata a respeito da (im)possibilidade de lançamento em função
do depósito judicial integral discutido e o litígio instalado por ocasião da judicialização do
Mandado de Segurança n° 0014199-60.2008.4.03.6100 que tratou a respeito da à União se abster
da exigência da CSLL à alíquota estabelecida pelo artigo 17 da MP 413/2008, inclusive para as
antecipações periódicas da CSLL.
No entanto, apesar de não haver concomitância, conforme acima mencionado, o
objeto a ser analisado nos presentes autos se limita a aferir a (im)possibilidade de lançamento em
função do depósito judicial integral discutido, por outro lado ao analisar o Acórdão recorrido,
independentemente da transcrição do Parecer Cosit n° 07/2014 inserto no Acórdão, observa-se
que os demais tópicos cujas análises foram requeridas pelo recorrente (III.l - Da
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
17
Inconstitucionalidade, pela Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n° 11.727/2008), de
Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições Financeiras; III.3 - Ofensa aos Princípios da
Irretroatividade e Anterioridade; III.3 - Da Necessidade de Sobrestamento do Processo
Administrativo), foram efetivamente enfrentados e rechaçados, ainda que por impropriedades
formais e não materiais.
Assim, fixada as premissas acima, entende-se que correto o entendimento do
Acórdão recorrido com a efetiva aplicação do Parecer Cosit n° 07/2014, razão pela qual os termos
do Acórdão devem ser mantidos pelos seus próprios fundamentos.
Logo, rejeito a preliminar de Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa.

Da alegação de Inconstitucionalidade, pela Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n°
11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições Financeiras

No que diz respeito alegação de Inconstitucionalidade, pela Medida Provisória n°
413/2008 (convertida na Lei n° 11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições
Financeiras a recorrente sustentou em seu apelo:

No presente caso, a Fiscalização motivou a lavratura do auto de infração sob o
entendimento de que houve insuficiência de pagamento da CSLL no ano-
calendário de 2008.
Inicialmente, cumpre destacar que não pretende a Recorrente que este E. CARF
declare a inconstitucionalidade da Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na
lei n° 11.727/2008), uma vez que somente o Poder Judiciário tem competência
para tanto. O que se pleiteia é tão somente a aplicação dos princípios
constitucionais que norteiam a tributação, pois a observância destes princípios é
obrigatória a todos os agentes públicos, sejam eles membros do Poder Executivo,
Poder Legislativo, ou Poder Judiciário.
(...)Com efeito, a Recorrente passará a discorrer sobre a indevida imputação da
suposta insuficiência do recolhimento da CSLL no ano-calendário de 2008, tendo
em vista a flagrante inconstitucionalidade de sua majoração de 9% para 15%.
No presente caso, a Fiscalização, ao considerar inexigíveis os valores objeto do
auto de infração ora combatido, apenas e tão somente em razão da existência de
depósitos judiciais, deixou claro que o seu entendimento é de que teria ocorrido a
insuficiência de pagamento da CSLL do ano calendário 2008.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
18
Ocorre, entretanto, que há flagrante ofensa ao princípio da referibilidade e, por
consequência, à Constituição Federal, no que diz respeito à majoração de alíquota
da CSLL, pela MP n° 413/08, posteriormente convertida na Lei n° 11.727/2008.
(...)Por fim, o artigo 246 da Constituição da República veda a edição de Medidas
Provisórias para regulamentação de artigo da Constituição que tenha sido
alterado por Emenda Constitucional promulgada entre 01/01/1995 e 12/09/2001.
Assim, considerando que o § 9o do artigo 195 da Constituição Federal teve sua
redação alterada em 1998, pela Emenda Constitucional n° 20, sua regulamentação
pela Medida Provisória n° 413/08 é incontestavelmente inconstitucional, por
ofensa expressa ao artigo 246 da Constituição da República.
Ante o exposto, mesmo que ainda permaneça alguma cobrança pertinente à CSLL
nos presentes autos, o que se admite apenas a título argumentativo, este E. CARF
deverá reconhecer a impossibilidade da majoração da alíquota da CSLL aplicada
aa Recorrente, uma vez que contraria, dentre outros preceitos constitucionais, o
Princípio da Referibilidade.

Portanto, conforme se depreende da transcrição do trecho acima, o contribuinte
pretende que o CARF reconheça a impossibilidade da majoração da alíquota da CSLL aplicada a
Recorrente, uma vez que contraria, dentre outros preceitos constitucionais, o Princípio da
Referibilidade, entretanto, para além do fato da matéria não estar apta ao conhecimento, não
compete ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, portanto, é a
presente a hipótese da aplicação da Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 2
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Portanto, entende-se por não conhecer da alegação de Inconstitucionalidade, pela
Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n° 11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais
gravosa às Instituições Financeiras

Da Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade

A recorrente também apresenta argumentos a respeito da Ofensa aos Princípios da
Irretroatividade e Anterioridade nos seguintes termos:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
19
Portanto, levando em consideração que para a apuração da CSLL se faz necessária
a análise e verificação dos fatos ocorridos dentro de um período-base, não se
pode admitir que uma legislação veiculada dentro desse período incida sobre os
fatos então nele ocorridos, sob pena de ofender-se os princípios em tela. Tanto é
assim que, quando do ajuste anual, o contribuinte recolhe o montante de fato
devido considerando todos os eventos ocorridos durante o ano.
Diante do exposto, estando demonstrado que a aplicação do aumento de
alíquota da CSLL no ano-base de 2008 contraria a irretroatividade e
anterioridade tributária, requer-se o provimento do presente recurso
voluntário, de modo que seja cancelado o auto de infração objeto do presente
processo.

Assim, conforme já mencionado em tópicos anteriores, diante do fato de que o
objeto controvertido da presente demanda apenas se restringe ao a (im)possibilidade de
lançamento em função do depósito judicial integral discutido e o litígio instalado por ocasião da
judicialização do Mandado de Segurança n° 0014199-60.2008.4.03.6100 que tratou a respeito da à
União se abster da exigência da CSLL à alíquota estabelecida pelo artigo 17 da MP 413/2008,
inclusive para as antecipações periódicas da CSLL, não cabe a análise a respeito de eventual
Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade a serem disctudios na esfera judicial
competente.
Portanto, não conheço do Recurso quanto a alegação de Ofensa aos Princípios da
Irretroatividade e Anterioridade.

Da Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo

Por fim, quanto a necessidade de sobrestamento do processo administrativo, a
recorrente defende, em apertada síntese, o seguinte:

(...)Ora, no caso analisado não existe interesse do Estado no avanço do presente
processo administrativo, na medida em que, conforme reconhecido
expressamente pelo Sr. Agente Fiscal, o crédito tributário controvertido se
encontra integralmente depositado em juízo.
Deste modo, é de se reconhecer a total impertinência da alegação da Turma
Julgadora acerca da aplicabilidade do princípio da oficialidade ao presente
processo administrativo.
Mencione-se, ainda, que o entendimento adotado pela Turma Julgadora é
incompatível com outros princípios que regem o processo administrativo
tributário, tais como a segurança jurídica e a economia processual.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
20
Em razão de todo o exposto, requer-se, subsidiariamente, a suspensão do
julgamento do presente processo até que seja proferida decisão definitiva no
Mandado
de
Segurança
n°
0014199-60.2008.4.03.6100
(antigo
n°
2008.61.00.014199-9), já que, conforme demonstrado, a efetiva apreciação do
mérito naqueles autos é questão imprescindível para que o órgão julgador
administrativo possa restringir o direito ao contraditório na esfera administrativa.

No caso em apreço, por concordar com os termos insertos na decisão de primeiro
grau e com a autorização do artigo 114, parágrafo 12, inciso I do RICARF, passa-se a transcrever o
Acórdão recorrido, uma vez que basicamente o contribuinte repete no Recurso Voluntários os
termos da impugnação e a conclusão do Acórdão espelha o entendimento do relator:
Acórdão
I. Da suspensão do procedimento administrativo
5. Requer a Impugnante o sobrestamento do presente feito até que seja proferida
decisão de mérito no Mandado de Segurança no 0014199-60.2008.4.03.6100.
5.1. No ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação
para que ele, nas circunstâncias do presente caso, deva ter suspenso o seu
andamento nesta esfera, no aguardo do trânsito em julgado da contenda levada
ao crivo do Poder Judiciário.
5.2. Ao contrário, segundo o princípio da oficialidade, que norteia o processo
administrativo, compete à administração impulsioná-lo até sua conclusão, sendo
vedado o seu sobrestamento.
5.3. O que deve ser suspenso é a cobrança do crédito tributário se estiverem
presentes uma das causas de suspensão da exigibilidade previstas no Código
Tributário Nacional.
5.4. Para corroborar o posicionamento adotado cita-se o Acórdão no 103-20.840,
de 21/02/2002, do antigo Conselho de Contribuintes, cuja ementa se transcreve, a
seguir:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
FALTA
DE
PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal é
regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a
autoridade administrativa sobrestar o julgamento do processo, pode, tão
somente, a autoridade administrativa, a título de cautela, aguardar o
julgamento definitivo do feito judicial para iniciar a fase de execução. Recurso
negado”.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.623 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721243/2013-65
21
5.5. Logo, independentemente da apreciação das demais questões levantadas
pela impugnante, deve ser rejeitado de plano o pedido de sobrestamento do
processo.

Assim, com base no principio da efetividade do processo administrativo e, por
ausência de fundamentação legal que sustente a possibilidade de sobrestamento no caso em
apreço, nada a prouver em relação ao presente tópico.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por:
(i)
conhecer em parte do Recurso Voluntário não conhecendo as alegações de
Inconstitucionalidade, pela Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na
Lei n° 11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições
Financeiras e de Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade;
(ii)
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por Impossibilidade de
Lavratura do Auto de Infração em razão de Depósito Judicial Integral, e;
(iii)
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 295
DF CARF MF
Original